Tribunal: STF
Processo: STP 843
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. PROCESSO ELEITORAL DO CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA. CONTROVÉRSIA ACERCA DA VALIDADE. DECISÃO QUE SUSPENDE O CANCELAMENTO DE REGISTRO DE CHAPA. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. DESCABIMENTO. MATÉRIA CONTROVERTIDA NA ORIGEM QUE NÃO OSTENTA NATUREZA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE RESOLUÇÃO INTERNA E DE NORMAS REGIMENTAIS. PEDIDO DE SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão de tutela provisória, ajuizado pela Comissão Eleitoral das Eleições do CREF10/PB contra decisão proferida pela 1ª Turma do Tribunal Regional Federal 5, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0814169-45.2021.4.05.0000, que suspendeu os efeitos da sentença proferida no Processo Administrativo nº 2021/002588, determinando a imediata posse da Chapa 03 – Pela Voz de Todos na administração do CREF10/PB. 



    Narra que o Plenário do Conselho Regional de Educação Física da 10ª Região – CREF10/PB aprovou a Resolução CREF10 nº 110/2021, com a finalidade de dar início ao processo eleitoral de renovação da metade de seus conselheiros, tendo sido eleita a Chapa 03 – Pela Voz de Todos, com 300 votos. Inconformada, a Chapa 01 – Juntos Somos Mais Fortes interpôs recurso, alegando descumprimento ao Regimento Eleitoral, o que deu origem ao Processo Administrativo nº 2021/002588, tendo sido acolhido recurso, em razão da violação pela Chapa 03 ao art. 38, III c/c art. 45, I, do Regimento Eleitoral, o que deu ensejo ao cancelamento do seu registro e resultou na homologação da eleição da Chapa 01 – Juntos Somos Mais Fortes.



    Relata que o pedido de tutela cautelar antecedente apresentado pela Chapa 03 restou deferido pela 1ª Turma do TRF5, para determinar a suspensão da decisão proferida no Processo Administrativo nº 2021/002588 e a posse da Chapa 03 na administração do Conselho Regional de Educação Física da 10ª Região.



    Alega que a Comissão Eleitoral agiu em conformidade com a ampla defesa e contraditório, sendo que a decisão que se busca suspender adentrou o mérito administrativo e feriu o princípio da separação dos poderes, causando grave lesão à ordem pública e jurídica, aduzindo que “caso seja mantida a tutela ora impugnada, será imediatamente concedida a posse da chapa 03, cujo registro foi cancelado por decisão a administrativa transitada em julgado, após o decurso de processo administrativo que respeitou o devido processo legal e seus corolários (ampla defesa e contraditório), cassando-se antecipadamente, inclusive, o mandato da gestão atual que nada tem a ver com a disputa eleitoral”.



    Requer, por estes fundamentos, seja determinada a suspensão dos efeitos da decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0814169- 45.2021.4.05.0000, “para fins de manter incólume a decisão final proferida no Processo Administrativo nº. 2021/002588, permitindo a normal conclusão do processo eleitoral com a posse dos conselheiros eleitos no referido processo administrativo”.



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, consigno que legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).



    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, diferenciando-se das causas que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais e que se revelam como conceitos jurídicos indeterminados, a serem apreciados pelo julgador perante o caso concreto. Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis:



    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]”. (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).



    À luz da natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). Na mesma linha, é o seguinte precedente:



    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência. 2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (SL 1.165 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/02/2020).



    Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei n. 8.038/1990.



    In casu, o pedido de suspensão se volta contra decisão que suspendeu os efeitos da sentença proferida no Processo Administrativo nº 2021/002588, determinando a imediata posse da Chapa 03 – Pela Voz de Todos na administração do Conselho Regional de Educação Física da 10ª Região – CREF10/PB. É que, a partir da leitura da decisão cuja suspensão se requer, restou demonstrado ter a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região fundamentado seu decisum essencialmente na análise da Resolução CREF10/PB - nº 110/2021, que dispõe sobre as condutas e propagandas eleitorais vedadas no âmbito das eleições, conforme se extrai do seguinte excerto (doc. 15):



    “Da sentença proferida no Processo Administrativo nº 2021/002588 (fls.109/118), vê-se que a autora teve o seu registro cancelado por ter-lhe sido imputada a prática prevista no art. 38, III c/c art. 45, I ambos da Resolução CREF10/PB - nº 110/2021. 



    O citado ato normativo, dispõe o seguinte: 



    […]



    Da análise do ato normativo acima citado, verifica-se que a distribuição de materiais de campanha sujeitará a chapa ao cancelamento do seu registro, desde que essa conduta possa proporcionar vantagem ao eleitor. Além disso, é necessário que a conduta configure interferência indevida no processo eleitoral. 



    No caso dos autos, o fato que serviu de motivo para o cancelamento do registro da autora foi uma eleitora (Sra. Tereza Carmen) e um Conselheiro do CREF10/PB, Sr. Jailson Oliveira, terem usado camisetas idênticas àquelas usadas pelos membros da Chapa 03, no dia da eleição, além da distribuição de adesivos de campanha. Não se discute a ocorrência desse evento, o que foi comprovado no processo administrativo e não rechaçado pela autora. 



    Para a Comissão Eleitoral, o ponto controvertido reside em quem teria confeccionado tal camiseta e adesivos, se a própria eleitora ou os representantes da Chapa 03. Nessa questão, entendeu a Comissão Eleitoral que a Chapa 03 não foi capaz de comprovar que foi a própria Sra. Tereza quem mandou confeccionar a camiseta, considerando diversas contradições no seu depoimento e no do Sr. Almir (dono da empresa que imprimiu a logomarca da Chapa 03 na camiseta, usada pela Sra. Tereza). Na citada decisão, restou consignado o seguinte:



    […]



    Por outro lado, não obstante a discussão acerca de quem adquiriu a camiseta, o ponto crucial da questão é que apenas um ou dois eleitores usando uma camiseta ou de posse de adesivos de campanha não é capaz de interferir no processo eleitoral e configurar a conduta prevista no art. 38, I do Regimento Eleitoral do CREF/10ª Região. Esse dispositivo legal, ao dispor sobre distribuição de materiais, pressupõe um certo quantitativo de eleitores usando a camiseta e os adesivos com o potencial de influenciar no resultado da eleição, e não no número de eleitores que visualizam essa pessoa com a camiseta. 



    Também não considero verossímil a alegação de que a Sra. Tereza, por ter sido coordenadora da Universidade Maurício de Nassau, poderia influenciar diretamente o eleitorado, já que os eleitores sequer são seus alunos e o Curso de Educação Física é oferecido em várias universidades do estado, ou seja, o cargo já exercido pela Sra. Tereza não sugere nenhuma influência no eleitorado. 



    Por fim, no tocante à alegação de que o Conselheiro do CREF/10, ter se apresentado também vestindo a camiseta da Chapa 03, manifestando apoio a esta, concordo com as alegações iniciais de que esse fato não foi objeto de impugnação pela representação eleitoral interposta pela Chapa 01 e, assim, não poderia servir de fundamento para o cancelamento do registro da Chapa 03. Além disso, o art. 45, I , §2º do Regimento Eleitoral dispõe que a prática dos atos ali previstos, sujeitará o Conselheiro à responsabilização ética, disciplinar ou ambas, nada mencionando acerca do cancelamento do registro da chapa. Assim sendo, verifico a presença da probabilidade do direito a justificar a suspensão da decisão que cancelou o registro da autora.”



    Neste cenário, em que pese a argumentação do requerente, não se revela cabível o presente incidente de contracautela perante este Supremo Tribunal Federal. Isto porque o deslinde da controvérsia na origem passará necessariamente pela interpretação da mencionada resolução e das normas do Regimento Eleitoral, de modo a não ostentar a lide em tela natureza constitucional direta, mas apenas indireta ou oblíqua. No ponto, saliento que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do ARE 748.371, firmou tese no sentido de que alegações relativas ao descumprimento dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, em casos concretos, têm igualmente natureza infraconstitucional – o que reforça o não cabimento do presente incidente de contracautela e, lado outro, a competência da Presidência do Superior Tribunal de Justiça para a decisão cuja suspensão ora se requer. In verbis: 



    Tema-RG 660: “A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. 



    Destarte, em não ostentando, pois, a matéria controvertida nos processos de origem natureza constitucional direta, porquanto relacionada fundamentalmente à interpretação de resolução e de dispositivos regimentais do Conselho Regional de Educação Física da 10ª Região – CREF10/PB, não se mostra cabível o presente incidente de contracautela perante este Supremo Tribunal Federal.



    Ex positis, INDEFIRO O PEDIDO DE SUSPENSÃO pleiteado e nego seguimento ao presente incidente, com fundamento no artigo 13, XIX, do RISTF, combinado com o art. 297 do RISTF e com o art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 17 de dezembro de 2021. 



Ministro Luiz Fux



Presidente



Documento assinado digitalmente